Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-37.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706598-37.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MK PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME RECORRIDO: JOSEANE BENTO CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme os termos do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante é responsável pela prestação de serviço defeituoso, quando não fornece a segurança necessária ao consumidor. 2. A conduta ilícita do fornecedor de serviços é o ato gerador do dano que viabiliza compensação pelos danos imateriais alegados. 3. A diminuição dos bens, após acidente que impede o exercício das atividades laborativas caracterizam os lucros cessantes. 4. O dano emergente corresponde a um prejuízo imediato e mensurável, que deve ser efetivamente ressarcido por quem lhe deu causa. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2°, 3° e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência da relação de consumo em razão da ausência de comprovação de fornecimento de produto ou serviço; b) artigos 927, 186, ambos do Código Civil; e 14, §3o, inciso II, do CDC, defendendo a ausência do dever de indenizar diante da inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade. Ainda, afirma que houve culpa exclusiva da recorrida. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, 186, ambos do Código Civil; 2°, 3°, 14, §3o, inciso II, e 17, estes do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Não é possível desconstituir o entendimento do acórdão recorrido sobre a existência de relação consumerista e afirmar a inexistência de vulnerabilidade do consumidor sem incursionar nos elementos fático-probatórios da demanda, o que é vedado em sede de recurso especial ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no REsp 1859707/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020) “Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que ficou comprovado o ato ilícito causador dos danos morais, materiais e estético, bem como o nexo de causalidade, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010